Tribunal: TJPA
Processo: 0017551-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017551-11.2014.8.14.0301
APELANTE: EDINEUZA SERRAO SOARES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO COERENTEMENTE ABORDADO. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. DESCABIMENTO.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; neste sentido o fenômeno da contradição importa em erro formal e sua correção deve limitar-se à própria decisão e ser alheia à rediscussão da matéria;

2. O embargante deduz que o acórdão examinou a prescrição bienal sob fundamento jurídico diverso daquele por ele invocado. Todavia, não suscitou a prejudicial em suas contrarrazões. Tendo a sentença adentrado o mérito e julgado improcedente o pedido, a prescrição do fundo de direito foi examinada de ofício no
decisum
e, como não suscitada e não identificada, desnecessária sua referência expressa;

3. A matéria referente à prescrição retroativa constou do acórdão, porquanto reformou a sentença e julgou procedente o pedido de FGTS, a partir do que, por corolário, passou a examinar o limite temporal das verbas devidas; e fez de forma coerente, lógica e exauriente; indene de contradição;

4. Uma vez ausentes as contradições deduzidas, revelando-se a mera insurgência do embargante ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC;

5.Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em inexistindo qualquer
vício formal
a ser sanado no acórdão,
conhecer

e deixar de acolher
os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 2401224), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra o Acórdão de Id. 2180939, que
conheceu e deu provimento à apelação (Id. 1126152), reformando a sentença (Id. 1126148
), que, nos autos da ação ordinária, condenou o apelado ao pagamento de verbas de FGTS e modulou a aplicação de juros e correção monetária de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ

Em suas razões, o embargante aduz que pretende prequestionar a matéria recursal e indica pontos que entende contraditórios no julgado, nos termos seguintes: a) Deixou de aplicar a prescrição bienal com base no art. 206, § 2º do Código Civil, quando o apelado a suscitou com fundamento no art. 7º, inc. XXIX da CF/88; b) Alternativamente, defende a não aplicação da prescrição trintenária em face das parcelas devidas, afastando a modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709212 pelo STF. Requer o provimento dos embargos de declaração, para que seja aplicada a prescrição bienal ao fundo de direito ou que se reconheça a prescrição quinquenal em face das parcelas vencidas, ou ainda que seja emitido pronunciamento expresso acerca da matéria.

Ausentes contrarrazões segundo certidão de Id. 2401224.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de contradição no julgado. No entanto, ao observar a pretensão recursal, resta nítido que visam rediscutir a matéria, operando a reforma da decisão, que, diga-se, não contempla qualquer contradição.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/2015, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas
contradição,
obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Quanto ao primeiro item apontado, verifico que o embargante pretende alterar a hermenêutica do julgado e que passe a conduzir-se conforme o ponto de vista dele. Quando assenta que o
decisum
se contradiz ao examinar o seu pedido de prejudicial de prescrição bienal, em verdade, pretende modificar a tese prescricional do
decisum
acerca de verbas de FGTS.

O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a contradição concebida como vício formal deve limitar-se ao próprio julgado, de modo que seja ele mesmo a se contradizer, no sentido de que os fundamentos dissonem da conclusão, o que sejam dissonantes entre si.

O embargante deduz que o acórdão examinou a prescrição sob fundamento jurídico diverso daquele por ele invocado. De plano, já é visível que o argumento não ataca vício formal no julgado; demais disso, a prescrição bienal não foi suscitada no segundo grau, em suas contrarrazões (Id. 1126153) e a sentença adentrou o mérito e julgou improcedente o pedido. Logo, a prescrição do fundo de direito foi examinada de ofício no
decisum
e, como não suscitada e não identificada, desnecessária sua referência expressa.
Logo, as alegações fáticas do embargante inexistem nos autos, pelo que não podem ser acolhidas.

Acerca da prescrição das verbas pretéritas, observo que o embargante mais uma vez inova em sua argumentação, e o faz de forma alternativa, em visível descompasso com a égide dos aclaratórios. Se estes servem à convalidação de vícios formais, ou os vícios existem ou não, de sorte que não se trata de escolha de sanar um ou outro. O pedido alternativo deduzido, por si só, já deduz o caráter revisional dos embargos, o que os torna desfigurados de sua feição processual.

Não obstante isto, a título de esclarecimento, acentuo que a matéria referente à prescrição retroativa constou do acórdão, porquanto reformou a sentença e julgou procedente o pedido de FGTS, a partir do que, por corolário, passou a examinar o limite temporal das verbas devidas; e fez de forma coerente, lógica e exauriente; indene de contradição.
Vide:

Prescrição Quinquenal

Sobre a prescrição retroativa, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014
, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Destaque-se que, nesse julgado, o STF especifica que o prazo prescricional trintenário não se sustenta ante o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, cuja regra possui eficácia plena. Assim estabelece o artigo na parte mencionada:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, resta estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário. Ocorre, porém, que, na modulação dos efeitos da decisão do Tema 608, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, foram atribuídos efeitos prospectivos à instrução, nos seguintes moldes: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

No caso em comento, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, pois o contrato temporário da apelante perdurou de 1993 a 2009; aplica-se, portanto, o prazo prescricional que ocorrer primeiro, o trintenário ou o quinquenal, a contar do julgado.

Nessa senda, se ao termo inicial do contrato, 21/06/1993, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 21/06/2023. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal.

Assim, por ser o prazo quinquenal a ocorrer primeiro, 13/11/2019 seria o termo final da prescrição. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 12/05/2014, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), a apelante faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos a FGTS, pela apelante, mês a mês, respectivamente, concernentes ao pagamento dos vencimentos então percebidos
.

Por fim, acentuo que, malgrado a prescrição importe em matéria de ordem pública, sua arguição em qualquer momento ou via processual só se justifica quando ainda não discutida nos autos. Caso já decidido a respeito, somente as vias recursais próprias têm o condão de revolver a matéria. O que não se dá no caso de embargos de declaração.

Desta sorte, resta patente que as contradições apontadas pelo embargante não o são; senão sua intensão de direcionar a lógica do
decisum
ao seu interesse, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e da Súmula 7 – TJPA e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Sobre o assunto, colaciono a orientação da jurisprudência dominante em nossos Tribunais:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC - INDISPENSABILIDADE – REJEIÇÃO.

São rejeitados os embargos de declaração se não existem omissões, contradições ou obscuridades a serem aclaradas.

Ainda que voltados ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, devem os embargos observar os requisitos traçados no art. 535 do CPC. (TJMG – Embargos de Declaração-Cv 1.0180.11.001073-3/002, Relator (a): Des.(a) Kildare Carvalho, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2014, publicação da súmula em 21/07/2014)

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC - INDISPENSABILIDADE - REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração têm por escopo afastar obscuridade, suprir omissão ou esclarecer contradição, não se prestando, todavia, à mera rediscussão da matéria colocada em juízo.

Ainda que voltados ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, devem os embargos observar os requisitos traçados no art. 535 do CPC. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.10.115688-3/002, Relator (a): Des.(a) Kildare Carvalho, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2014, publicação da súmula em 21/07/2014)

Quanto ao prequestionamento, o pedido sofre prejuízo na sistemática do CPC vigente, que inaugurou o instituto do prequestionamento tácito, caracterizado pela presunção do debate da matéria contida no julgamento da apelação. Logo, ausente omissão no julgamento do apelo, não há se falar em necessidade de prequestionamento de dispositivos legais. Máxime em se tratando de matéria não provocada pelo embargante no momento processual oportuno.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício formal
a ser sanado no acórdão,
conheço

e deixo de acolher
os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2020